Tribunal: STF
Processo: ARE 699131
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CUJA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL FOI REJEITADA POR ESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A matéria objeto deste recurso diz respeito a tema cuja existência de repercussão geral foi rejeitada por esta Corte na análise do AI 747.522 RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO Tema 183, DJe de 25/9/2009, por se tratar de questão infraconstitucional. 



    2. A decisão de inexistência de repercussão geral tem eficácia em relação a todos os recursos sobre matéria idêntica (art. 543-A, § 5º, do CPC c/c art. 327, § 1º, do RISTF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.